Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014944-69.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA - CPF: 031.207.471-90 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA - CPF: 031.207.471-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REVISIONAL DE FATURAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS – REFATURAMENTO PELA MÉDIA
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

–
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão apurado pel
o

consumo médio obtido
pela perícia judicial
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do
“status quo ante
”
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014944-69.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Revisional de Faturas, Obrigação de Fazer e Danos Morais
,
julgou
parcialmente
p
rocedente
o pedido inicial para determinar
a revisão somente de duas faturas questionadas nos autos, relativ
as
a dezembro/2020 e fevereiro/2021, considerando a média de consumo de 767 kWh, sendo declarada a inexistência do débito do valor que exceder a média deste consumo
; e condenou a parte
requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês
contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja 28.12.2020
e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(ID
213890678
)
.

Por fim,
condenou
a parte ré

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 1
0
% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte
requerida
(ID
213890680
), estes foram acolhidos para sanar a
contradição
alegada, aditando a sentença, nos seguintes termos:

“
Desta forma, acolho os embargos de declaração para modificar o dispositivo da sentença, sobre o

termo inicial dos juros moratório.

Sendo assim, onde se lê:

Ainda, condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja 28.12.2020 (ID 55631997).

Passa a ter a seguinte determinação:

Ainda, condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (27.05.2021), conforme registro de ciência no sistema.

[...]
”
(ID
213890685
)

Em síntese, sustenta
a
primeir
a
recorrente,
MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA

(ID
213890681
)
,

que ficou demonstrado através de perícia judicial
que sua
média

de consumo
é de 767kWh
,
sendo assim,
necessário que todas as faturas acima
dessa
média seja
m
ratificadas
,
ou seja
,
as faturas de dezembro/2020, fevereiro/2021,

março/2021 e maio/2021.

Alega que
a sentença foi correta ao determinar a revisão de duas faturas questionadas nos autos, relativ
as
a dezembro/2020 e fevereiro/2021, considerando a média de consumo de 767 kWh, porém, a retificação das faturas de março/2021 e maio/2021 também é medida que se impõe, pois estão totalmente fora da média.

Assim, requer provimento ao recurso
, devendo a r. sentença ser reformada para julgar totalmente procedente a pretensão autoral,
determinando a revisão das de março/2021 e maio/2021.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
218673199
).

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID
213890692
),
alega
que
a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na inicial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz que
é inegável que o consumo faturado corresponde à energia efetivamente utilizada pela parte demandante, o que torna a total improcedência da ação a medida adequada e necessária, ademais, para comprovar tal fato, a recorrente, após reclamações administrativas feitas pela parte apelada, realizou vistorias, testes e perícia no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que não havia de irregularidade no equipamento.

Assevera
que
resta

devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou

indiretamente pela ré, bem como inexistente está o nexo causal, não devendo

haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, na medida em que o suposto dano ocorreu em razão da omissão da consumidora, quando do inadimplemento de suas faturas.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID
213890697
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014944-69.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

MARIA APARECIDA SANTANA DA COSTA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
213889282
)
que
a parte
autor
a

é
usuária da
unidade consumidora no
6/2889235-4
e
pretendeu, liminarmente, que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão das faturas referentes a
d
ezembro de 2020;
f
evereiro,
m
arço e
m
aio de 2021, cuja cobrança considera indevida
a qual postula revisão
.

Requereu
, também
,
que a concessionária se abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos

de proteção ao crédito e que seja realizada vistoria na UC da autora, a fim de adequar a fatura à média de consumo,

sob pena de multa
, bem como
que seja

autorizado o pagamento das faturas vencidas e vincendas por meio de depósito judicial, no valor da média de

consumo
;

sendo a requerida condenada a pagar danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques
julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
ambas as partes recorreram.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de energia goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

In
casu
, verifica-se que a parte autora/
apelada
sustenta que as faturas
de
dezembro de 2020; fevereiro, março e maio de 2021
, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, mesmo sendo informad
a
que não havia qualquer irregularidade ou divergência em seu relógio
.

No entanto, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID
213890673
, p.
18/
19
) que:

“
b) a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora no

6/240408-5 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos utilizados

diariamente pela parte autora;

De acordo com quesito no 5 da requerente, o consumo estimado de um imóvel

que possui os mesmos equipamentos que a autora possui está entre 608 kWh e 926

kWh.
A média calculada foi de 767 kWh.

É importante destacar que o consumo efetivo pode ser maior ou menor, e

depende da quantidade de pessoas que frequentam o comércio, abertura dos freezers,

temperatura do ambiente, equipamentos com baixa eficiência energética e restrições

impostas em razão da pandemia do Covid 19, com início em março 2020.

c) se os débitos cobrados nas faturas de meses de dezembro de 2020 e fevereiro, março e maio de 2021 se encontram dentro da média de consumo da parte autora;

Conforme gráfico 2, “Variação do Consumo registrado em relação à média anual registrada”,
os meses de dezembro/2020 e fevereiro/2021 estão destoantes da média anual registrada, já os meses de março e maio de 2021 estão em consonância.
”

(
g.n
.)

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID
213890678
, p.
3
):

“No objetivo de esclarecer a celeuma, foi realizada a prova pericial a fim de que fosse apurada a

média de consumo de energia na residência da parte autora sendo constatado o seguinte:

O consumo estimado de um imóvel que possui os mesmos equipamentos que a autora está entre 608

kWh e 926 kWh, a média dos valores é de 767 kWh. (ID 114131155, negritado).

Em resposta
o quesito, o perito acrescentou
:

c) se os débitos cobrados nas faturas de meses de dezembro de 2020 e fevereiro, março e maio de

2021 se encontram dentro da média de consumo da parte autora;

Conforme gráfico 2, “Variação do Consumo registrado em relação à média anual registrada”, os

meses de dezembro/2020 e fevereiro/2021 estão destoantes da média anual registrada, já os

meses de março e maio de 2021 estão em consonância (ID 114131155, p 19).

Logo, identificado que a média de consumo da autora corresponde a 767 kWh, bem como a

variação existente na média anual, está clara a irregularidade na medição do consumo da unidade consumidora da

autora com relação somente aos meses de dezembro/2020 e fevereiro/2021, tendo em vista o histórico de consumo.

Embora a requerida alegue a normalidade na variação do consumo e a perícia não tendo encontrado

defeito no medidor, é sensato que esta não pode ser substancial ao perfil de consumo a justificar a cobrança.

Com efeito,
o laudo pericial informou que a requerida realizou teste no medidor, porém não

forneceu o resultado da verificação, podendo concluir que o procedimento administrativo unilateral no medidor de

energia elétrica, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual será levado em consideração a

média de consumo da autora
.

Portanto, deve ser efetuada a revisão das faturas questionadas considerando a média de consumo de

767 kWh apurada pela perícia
, bem como considerando as variações anuais apontadas na perícia.”

(
g.n
.)

Des
s
e modo
, apesar das suposições realizadas pela
apelante/requerida
em suas irresignações, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O mesmo ocorre
com o pedido da autora/apelante
em determinar também a revisão das
faturas dos meses de março e maio de 2021, uma vez que, conforme a perícia judicial,
ambos os meses estão em consonância com a média anual registrada, qual seja, 767 kWh
, consequentemente
,
não
há falar em revisão.

Assim, em que pese as razões
dos recorrentes
, a sentença não merece reparos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.”
(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 09/07/2020)

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.”
(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou o refaturamento pela média apurada na perícia judicial, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte autora/apelada.

No que diz respeito ao pleito
da apelante/requerida
para afastar
a indenização por danos morais, assiste razão à
recorrente
, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de
energia elétrica
ou mesmo a inclusão do nome da parte
autora/
apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

D
estaca-se que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que ultrapassam os dissabores e incômodos normais do dia a dia, bem como à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo ou humilhação.

Além disso, o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos.

Todavia, no caso, a mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (RAC 98364/2017 – TJ/MT).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMIPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] Saliente-se que o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos. A mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (TJMT Ap. 98364/2017). Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).”
(TJ/MT, N.U 1002019-31.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, DJE 25/07/2019)

Desse modo,
como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à
concessionária/
apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da concessionária/requerida para reformar o ato sentencial tão somente para
afastar a condenação
de indenização em danos morais
.

Ainda,
nego provimento
ao recurso da parte autora,
e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024